Tribunal: TJMT
Processo: 0000700-11.2011.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000700-11.2011.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 621.883.561-87 (VÍTIMA), KEILA DE FATIMA PEREIRA (VÍTIMA), VALDEIR BATISTA DO ROSARIO - CPF: 551.764.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBISON RODRIGUES DE MOURA - CPF: 871.687.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SEVERINO ALVES QUEIROZ - CPF: 751.080.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA
S
VÍTIMA
S
– ART. 157, § 2°, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI N. 13.654/2018) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. POSTULADA A
READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DA
CULPABILIDADE, DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– USO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – JURISPRUDÊNCIA DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
– 3. PRETENDIDA A
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
INACOLHIMENTO
– CONDENAÇÃO PRETÉRITA TRANSITADA EM JULGADO
– SUPOSTO TRANSCURSO DO PRAZO
DEPURADOR DE
5 (
CINCO ANOS
)
– INOCORRÊNCIA – PENA ANTERIOR QUE SEQUER FOI CUMPRIDA NA SUA INTEGRALIDADE –
4.
ALMEJADO O AFASTAMENTO D
AS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – CONCURSO DE PESSOAS

E EMPREGO DE ARMA
S
DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO OBJETIVO DAS CONDUTAS
–

NÃO ACOLHIMENTO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO EM REFERÊNCIA – COAUTORIA RECONHECIDA – CONJUGAÇÃO DE VONTADES – PRETENSÃO DESACOLHIDA
– INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO
S

INSTRUMENTOS
BÉLICO
S
– PRESCINDIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 01 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 5.
REQUERIDO O
RECONHECIMENTO DE
CRIME ÚNICO –
RESULTADO DA SUBTRAÇÃO DE DIVERSOS PATRIMÔNIOS COMO CONSEQUÊNCIA ACIDENTAL DO CRIME –DESCABIMENTO
– INCIDÊNCIA DO
CONCURSO FORMAL E
DA
CONTINUIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO APENAS
DO CRIME CONTINUADO
CONSIDERANDO O NÚMERO TOTAL DE VÍTIMAS QUE TIVERAM SEUS PATRIMÔNIOS SUBTRAÍDOS –
6.
POSTULADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO DO QUE O FECHADO –
IMPOSSIBIIDADE
– APELANTE COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
AFERIDAS
DESFAVOR
AVELMEN
T
E
, REINCIDENTE E COM PENA SUPERIOR A
8 (
OITO
)
ANOS – 7.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É i
nviável a absolvição do apelante pela
prática dos delitos de roubos circunstanciados
ou
a desclassificação para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que
ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes, mediante o emprego de arma
s de fogo
e com restrição de liberdade da
s
vítima
s
,
inviabilizando, portanto,
suas
tese
s
.

2.
Deve ser mantida a pena basilar imposta ao apelante acima do mínimo legal porque evidenciado
, neste
s

autos
, que a
sentenciante
avaliou corretamente as circunstâncias
judiciais
,
forte nos
elementos objetivos
,
no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando
-a
de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção
dos crimes praticados
por ele
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal.

3. Havendo condenação pretérita transitada em julgado em desfa
vor do apelante
;
e não tendo decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, não há que se falar em transcurso do período depurador sendo
imperiosa a aplicação da agravante da reincidência.

4.
O
emprego de arma de fogo
e
o concurso de agentes se comunica
m
a todos os agentes
do crime de roubo
caracterizando a coautoria, cumprindo destacar,
outrossim
, que o emprego de arma de fogo, ainda que
tivesse sido
realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração
.
Ademais, s
egundo o
Enunciado n. 01 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas
deste Tribunal de Justiça
:
“
É prescindível a apreensão e perícia d
a arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

5. É descabido o
acolhimento da pretensão
do apelante
visando o afastamento do aumento realizado pelo fato de
os crimes de roubos
terem atingido o
s
patrimônio
s
de várias vítimas diferentes, ao argumento de qual circunstância seria acidental e não poderia prejudicar o apelante.

Existindo
concurso formal de crimesde roubo e continuidade delitiva, concomitantemente,
afasta-se aquele
perman
ecendo apenas o aumento em decorrência da continuidade delitivapelo número total de vítimas atingidas, com base nas frações previstas no art. 71 do Código Penal.

6
.
Deve ser mantido o regime inicial fechado para o apelante porque
tem
circunstâncias judiciais desfavoráveis
à sua pessoa
, é reincidente e teve
a
sua
pena final
fixada acima de
8 (
oito
)
anos de reclusão, nos termos do art. 33,§§ 2º,
b
, e 3º do Código Penal.

7.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Edson Pereira de Souza
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0000700-11.2011.8.11.0033 (antiga A
ção
P
enal n.
27/2011
,
código 29947
,
conden
ando-o
pela prática
dos crimes de roubo
circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, descrito
no art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal (redação anterior a Lei n
. 13.654/2018)
,
à pena

de
16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa
,
a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a
época
dos fatos.

O
apelante
,
forte
nas razões encontradiças
no ID
107849231
, postula
:
(
i
)
a sua absolvição por fragilidade probatória;
(
ii
)
a desclassificação do crime de roubo para o de receptação, eis que
“poderia ter adquirido os objetos”
, mas isso não implicaria
n
ecessariamente
na prática do
crime de roubo;
(
iii
)
abrandamento da pena
-
base para o mínimo legal;
(
iv
)
o afastamento do concurso de agentes;
(
v)
o afastamento da causa de aumento do emprego de arma
de foto
por
que os
artefato
s
bélico
s
não
foram
apreendido
s e periciados
;
(
vi
)
o afastamento da agravante da reincidência por já ter ultrapassado o período depurador de
5(
cinco
)
anos;
(
vii
)
o
reconhecimento de crime único, e, por fi
m,
(
viii
)
a fixação de regime prisional menos gravoso.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
estão

no ID
107849241
,

requer

o
des
provimento
do
vertente

recurso
;

linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

que está

no ID

113610970
, assim ementado:

Sumário
:
Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela desclassificação do delito de roubo para receptação, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria para fixar a
penabase
em seu mínimo legal; afastar as majorantes de concurso de agentes e emprego da arma de
fogo; afastar a agravante de reincidência; reconhecer o delito único; e, por fim, para que seja fixado regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso – Alegações improcedentes – Provas bastantes a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Res furtiva encontrada em posse do acusado – Dosimetria – Pena base – A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal – Afastamento das majorantes – Impossibilidade – Recolhimento e perícia da arma de fogo é dispensável, se possível sua comprovação por outros meios de prova – Concurso de agentes e uso de arma de fogo devidamente comprovados – Afastamento da agravante – Inviabilidade – Reincidência apta a agravar a pena pelo não decurso do período depurador – Reconhecimento de crime único – Continuidade delitiva já reconhecida na sentença – Regime prisional deve ser mantido – Pena fixada acima de 08 anos –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no
ID
107850328, p. 11/17
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1)

Consta do referido Inquérito Policial que, no dia 18/07/2010, por volta das 07:30 horas, na Fazenda Chapadão, localizada na MT 249, km 64, Zona Rural, em Nova Maringá/MT, termo desta Comarca, os denunciados, juntamente tom pessoa não identificada,
agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas visando um fim comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, não apreendidas, e mantiveram as vítimas José Francisco Ferreira da Silva, sua esposa Keila de Fátima Pereira, e seus filhos
Janiel
de 17 anos, Ana
Kelli
de 12 anos, Gustavo de 08 anos e
Kauê
de 01 ano e 09 meses em seus poderes, restringindo suas liberdades, subtraíram, para proveito de todos, coisa alheia móvel
, a saber, 94 (noventa e quatro) cabeças de gado, uma caminhonete F1000, dois arreios completos, duas caixas de ferramentas, um botijão de gás, uma bomba de passar veneno, uma lanterna, uma bateria, um telefone celular e uma motosserra marca
Husqvarna
, e outros objetos pequenos, conforme Auto de Avaliação de fls. 124, da vítima
Fazenda Chapadão
.

2)
Costa ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo acima referidas, na Fazenda Santa Adélia, localizada na MT 249 no km 67, Zona Rural, em Nova Maringá/MT, termo desta Comarca, os denunciados, juntamente com pessoa não identificada,
agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão das tarefas visando um fim comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, não apreendidas, e mantiveram as vítimas
Rozindo
de Souza Alves, sua esposa
Rosilei
Gomes de Souza e seu filho Bruno Guilherme de Souza de 12 anos de idade, em seus poderes, restringindo suas liberdades, subtraindo, para proveito de todos, coisa alheia móvel
, a saber, um 1 trator, um conjunto de lâminas, um motor de luz GT, um aparelho de som portátil, dois telefones celulares, dois celulares, dois cobertores, duas motosserras Still, R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), e outros objetos pequenos, da vítima
Fazenda Santa Adélia
.

Segundo restou apurado, os denunciados, juntamente com pessoa até o momento não identificada, armados com revólver e pistola, foram até a
Fazenda Chapadão, onde os denunciados João e Edson ficaram esperando na porteira, enquanto os denunciados
Cleberson
e Valdeir foram até a sede da Fazenda e pediram gasolina emprestada, dizendo que estavam de motocicleta e havia acabado o combustível.

Assim, enquanto, a vítima José Francisco, que é caseiro na referida Fazenda foi buscar a gasolina, os denunciados anunciaram o assalto e renderam a vítima, vindo em seguida os outros dois denunciados e a pessoa não identificada até o momento.

Após, os denunciados renderam também a família da vítima José Francisco, amarrando apenas este, ficando os denunciados Edson e Valdeir vigiando a família, enquanto os outros foram até a sede da Fazenda Santa Adélia, utilizando a caminhonete F1000 da vítima.

Na Fazenda Santa Adélia, os denunciados chegaram com a caminhonete acima referida, e perguntaram à esposa do caseiro
Rozindo
qual era o apelido do mesmo, tendo a mesma respondido que era ‘
Cafú
’.

Após a resposta, os denunciados chamaram a vítima pelo apelido, dizendo que o mesmo estava preso, ao que a vítima achou que fosse brincadeira.

Ato contínuo, os denunciados
Cleberson
e João Severino entraram na casa e sacaram o revólver, tendo as vítimas, levando-as para a Fazenda Chapadão, onde deixaram as vítimas dentro da sede até o outro dia, sendo que as vítimas José Francisco e
Rozindo
ficaram amarradas.

No mesmo dia, por volta das 18:00 horas, chegou no local um caminhão, que levou o gado roubado.

No dia seguinte, os denunciados João Severino e
Cleberson
foram até a Fazenda Santa. Adélia para roubarem o trator, sendo que levaram o trator para a Fazenda Chapadão, onde um caminhão foi buscar o trator e o restante do gado.

A vítima Keila informou que os caminhões de touro iriam passar na fazenda, razão pela qual o denunciado João resolveu levar todas as vítimas para o mato até anoitecer voltando à noite para a sede da fazenda, onde trancaram as vítimas e disseram as mesmas que não saíssem antes das 21 horas.

Assim, após os denunciados irem embora, as vítimas
Rozindo
e José Francisco foram de motocicleta até a cidade de Nova Maringá/MT, onde comunicaram os fatos à Polícia Militar e registraram o Boletim de Ocorrência.
[...]

Destaques no original

N
o
caso em análise, em que pese a frágil negativa do crime de roubo por parte do

apelante
,
os
pleitos absolutório e desclassificatório não se sustentam
porque o magistrado de forma correta, diga-se de passage
m
, concatenou e examinou as provas da autoria delitiva que recaem sobre a
sua
pessoa,
devendo,
por consequência,
ser mantido
o édito conden
a
tório
.

A
materialidade do crime de roubo tentado encontra-se evidenciada pelos
seguintes documentos:
portaria (ID
107850328, p. 23);
boletins
de ocorrência (
ID 107850328, p. 25/26
e 51/54
); auto de entrega (
ID 107850328, p. 39
); auto de depósito (
ID 107850
328, p.
42
);
transcrição de
informaç
ão anônima
acerca dos fatos (
ID 107850328, p.
57/5
8
);
informação do cumprimento dos
m
andado
s
de busca e apreensão
(
ID 107850328, p.
84
);
auto de apreensão (ID 107850328, p. 115);
auto
s
de entrega (
ID 107850328, p.
133 e
135
);
e
auto de avaliação (
ID 107850328, p.
157/158
)
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não obstante
ele
susten
te
a ausência de elementos de convicção suficientes à sua condenação
,
no
seu
interrogatório judicial
,

afirmou
que poderia ter comprado a máquina de veneno que foi apreendida na casa do
seu
pai,
é forçoso reconhecer que essas afirmações não
inconsistentes
.

Isso porque
, c
onquanto o apelante não tenha sido preso em flagrante na posse das
res
furtivae
logo após a prática do crime e
tampouco

sido
reconhecid
o
pelas vítimas
–
eis que estava encapuzado quando
da
sua

prática
–
, houve uma denúncia anônima
segundo a qual
o
recorrente

e
seus comparsas
são os
autores dos crimes de roubo realizados nas Fazendas Adélia e Chapadão
. Além disso,
no desdobramento das investigações, foi deferida
medida cautelar de busca a apreensão e no cumprimento da ordem judicial foram apreendidos
[ID

107850328
, p. 115]
:

o aparelho de som
micro system,
marca Britânia
Sound
BS 368 na casa da ex-companheira
do
insurgente
, Maria Salete Moreira [
roub
ado

na
Fazenda Adélia]
,
e a bomba
/máquina
de passar veneno
, marca Jacto com capacidade para 20 litros,
na casa do pai
dele
, Sebastião Pereira de Souza
[
roubado
na

na
Fazenda Chapadão]
,
cujas pessoas disseram
que referidos objetos foram deixados
por Edson
Pereira
de Souza
, conforme se infere
destes fragmentos das
declarações
dos dois últimos
:

[...]
Que, hoje dia 28/08/2010, por volta das 06:45 horas, se encontrava em seu local de trabalho, ou seja Escola estadual
Antonio

Hortolani
, que após apresent
ar o Mandado de Busca e Apreensão
n. 28436-2010/104, expedido pela Comarca de São José do Rio Claro-MT., Que, após o cumprimento do
Mandado, foi localizado um aparelho de som marca Britânia
Sound
BS 368,que
sc
encontrava na residência; Que, disse a declarante o aparelho de foi deixado em sua residência pelo seu ex-companheiro EDSON PEREIRA DE SOUZA , vulgo" Preto"; o qual estão separados há quinze dias; Que, disse a declarante que Edson levou o aparelho para sua residência quando a mesma estava trabalhando, e não sabe informar a origem do mesmo, mas disse não ter conhecimento de que Edson esteja envolvido em furtos; Que, disse a declarante que Edson já cumpriu pena no presidio de Tangará da
Serra-MT
, pelo crime de homicídio, onde permaneceu durante quatro anos e dois meses; Que, segundo a declarante, Edson já esteve envolvido com o tráfico de droga. [...].

(
Trechos das d
eclarações de Maria Salete Moreira,
vistas

no
ID 107850328, p. 85/86)

[...]
Que, hoje dia 28/08/2010, por volta das 06:00 horas, se encontrava em sua residência dormindo, quando foi acordado pelos policiais civis, que após apresentar o Mandado de Busca e Apreensão n. 28436-2010/104, expedido pela Comarca de São José do Rio Claro-MT., Que, após o cumprimento do

Mandado, foi localizado um bomba de passar veneno marca Jacto com

capacidade para vinte
l
itros,

que se encontrava na
residência; Que, disse o

declarante, que a bomba de passar veneno foi deixada em sua residência

pelo seu filho EDSON PEREIRA DE SOUZA, vulgo " Boche ou Preto a;

Que, disse o declarante que seu filho
já cumpriu pena no presídio de Tangará da
Serra-MT
, pelo crime de homicídio, onde permaneceu durante quatro anos e dois meses; Que, disse o declarante que seu filho Edson estava trabalhando em uma fazenda o qual não sabe declinar o nome e nem o local, onde apareceu com a referida bomba e disse que quando fosse retornar para a fazenda a levaria de volta; Que, segundo o declarante, Edson já esteve envolvido com o tráfico de drogas. [
...]

(
Trechos das d
eclarações de Sebastião Ferreira de Souza,
vistas no

ID 107850328, p. 87/88)

A prova da autoria delitiva também
ficou demonstrada
pela concatenação dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução pena
l
, cumprindo asseverar
, por importante,
que o apelante foi delatado pelo comparsa
Cleberson
Rodrigues de Moura
, que foi reconhecido pelas vítimas
,
que

em seu interrogatório extrajudicial, assim
se manifestou
:

[...] QUE há aproximadamente um mês, em uma sexta durante o dia, estava em casa e foi procurado por vulgo ‘PRETO’, o qual disse ao interrogando que o JOÃO disse para ele arrumar mais duas pessoas para pegar um gado em uma fazenda, cujo proprietário estava devendo para o JOÃO e ele ia pegar o gado para receber a dívida do tal proprietário, disse o PRETO que o JOÃO pagaria R
$
2.000.00 (dois mil reais), para o interrogando participar do serviço; QUE, ficou acenado de irem na sexta feira há noite, no entanto como fazia muito frio, deixaram para Ir no sábado: QUE no sábado
a
tarde o JOÃO chegou na vila em um veículo fiar uno cor branca e foi na casa do PRETO, onde pegou o PRETO E VULGO VAVA, também conhecido por vulgo BATATA, pegaram rumo a Cidade de Diamantino, passando pela usina
I
tamarati; QUE, já escurecendo no local onde segundo o JOÃO, iam pegar o gado; QUE, do local onde dormiram no mato até a sede da fazenda dá aproximadamente cinco quilômetros, sendo que na mesma noite que chegaram na fazenda apareceram um rapaz da cor branca, aparentando entre vinte e vinte e cinco anos e foi embora com o carro fiat uno, tendo o mesmo chegado em uma motocicleta acompanhado com outro indivíduo que logo foram embora levando o carro e a motocicleta; QUE dormiram no mato naquela noite e já pela manhã do domingo o JOÃO entregou ao interrogando um revolver 357 de cor preta e uma pistola 380 cor preta para o BATATA, mandando que fosse até a sede da fazenda e pedir gasolina, orientando-os dar voz de assalto no momento em que o morador os atendesse: QUE, enquanto foram abordar as vítimas, o PRETO, ficou na porteira próximo a casa, enquanto JOÃO ficou no mato, dizendo que não poderia mostrar o rosto se não poderia dar problemas para ele porque Já tinha tido problemas recente em CAMPO NOVO DO PARECIS, onde detido por envolvimento por ROUBO DE GADO e, segundo ele os dois caminhões dele foram apreendidos naquele município; QUE, após darem voz de assalto, se aproximaram JOÃO E PRETO, senda que ambos cobriram o rosto com as camisetas, estando PRETO, com camiseta azul claro e JOÃO com Camiseta branca; QUE, após dominar os moradores, sendo um SENHOR A ESPOSA E MAIS QUATRO CRIANÇAS; QUE, após a rendição de todos moradores, JOÃO mandou que PRETO E BATATA, ficassem cuidando dos mesmos enquanto ele, JOÃO, e o interrogando entraram em uma caminhonete, não sabendo se é
F
1000

ou F 4000 DE COR PRATA, CARROCERIA DE MADEIRA, e foram até a fazenda vizinha, onde ‘ENQUADRARAM’ os moradores sendo um senhor, a esposa e um
menino que aparentava doze anos de idade e os levaram para a primeira fazenda, onde estavam os demais; QUE, em seguida JOAO, saiu na companhia de PRETO e foram prender o gado, deixando o interrogando e BATATA, cui
dando do pessoal dentro da casa;

QUE. naquele mesmo dia por volta das 09h00, após fechar o gado. JOÃO, sai na motocicleta da fazenda, tratando-se de uma XLR. ROXA e por volta das 10100 retornou e logo em seguida chegou uma carreta
boiadeira
acreditando ser da cor branca, carregou parte do gado e saiu, tendo o JOÃO, seguido no caminhão com o gado deixando o local o Interrogando o PRETO E BATATA, cuidando do pessoal dentro da casa; QUE, no domingo a senhora dona da casa fez almoço para todos, tendo inclusive pedido para o interrogando matar um frango pois estava sem carne; QUE, no domingo as
vitimas
dormiram dentro da casa, enquanto o Interrogado e os demais ficaram de lado de fora, rendo trancado a casa pelo lado de fora; QUE, o JOÃO, retornou no domingo
a
noite a pé, ficando do lado de fora junto com os dentais sendo que em certo momento, o mesmo foi para o mato deixando os três em volta da casa; QUE, antes de ir para o mato, JOÃO, chamou o interrogando para ir até a fazenda vizinha para pegar um trator de cor verde com lamina, pois segundo ele, estaria Indo uma caminhão prancha, para pegar o trator; QUE, ao clarear o dia na segunda feira JOÃO, voltou do mato e, utilizando a torre do celular da fazenda colocou o celular dele e começou a ligar perguntando ao motorista da carreta porque estava demorando para chegar pois segundo ele teria que ter chegado a 5h00 horas da manhã; QUE, entre 0811 e 09h00 da segunda feira, a caneta retornou na fazenda acompanhada de um caminhão prancha, cor azul, onde pegaram o restante do gado e o trator e levaram embora: QUE, nisso a mulher da fazenda disse que os caminhões de toura ia passar na fazenda para levar carne que havia encomendado, razão pela qual JOÃO, achou melhor levar todas
vitimas
para o mato, ficando todos no mato, as
vitimas
, o interrogando e os demais comparsas; QUE. ao anoitecer, saíram da fazenda na caminhonete da fazenda levando três motos serras sendo duas
shtill
e uma
husguarna
, duas celas de montada, urna bomba comi de veneno, cor azul, um som
microsister
pequeno não sabendo a marca, de cor preta e dois edredons, QUE. antes de sair trancaram a casa por
fora.-
QUE, passaram na fazenda do JOÃO, próximo a Cidade de Diamantino. onde deixaram parte dos objetos, tendo o Interrogando ficado com o
motossera

husquarna
, quanto os
dois moto
serra
sthil
, ficou um JOAO e OUTRO COM PRETO. QUE, JOAO, ficou ainda com as celas. QUE, PRETO, ficou com
um edredons
um
microsister
, uma bomba de veneno, e ferramentas. QUE, BATATA, ficou apenas com um
edredon
. QUE, dormiram na fazenda de JOAO e na
terça
feira de madrugada o interrogando juntamente com JOAO, vieram embora, deixando na fazenda
do mesmo, PR
ETO E BATATA. QUE, JOAO, deixou o interrogando na Rodovia de Nova
Olímpia
, onde pegou um
ônibus
com destino a Tangara da Serra, descendo no seringal enquanto JOAO, ficou com
caminhonete, não sabendo o que JOAO fez com a caminhonete; QUE, passado uns vinte dias após os fatos,
JOAO ,
levou o dinheiro da parte do interrogando o valor de R$ 2.000,00 dois mil reais). QUE,
ap
[os receber o dinheiro, pagou todas as contas em seguida foi trabalhar no sitio de seu tio, localizado no Assentamento do Rio Branco, para onde levou o Moto Serra; QUE, no dia de hoje policiais civis estiveram no sitio detiveram o interrogando e apreenderam o moto serra. QUE, ia fazia aproximadamente três semanas que estava no sitio de seu tio. QUE, figo conhecia JOAO, antes do fato, apenas o conhecia de vista. pois JOAO, ia constantemente na casa do PRETO. QUE, não sabe para onde JOAO, levou o gado e o trator QUE
PRETO, comentavam que o cabe :a de tudo não era o J0.40, e sim o ex-prefeito de uma Cidade, não dizendo a qual
[...].

(
Trechos do i
nterrogatório
extrajudicial de
Cleberson
Rodrigues de Moura
,
visto no
ID 107850328, p. 91/92)

M
algrado o referido delator tenha se retratado em juízo e negado a prática delitiva,
a
sua retratação se encontra
não encontra
amparo nos
demais
elementos probatórios colhidos na
instrução processual
,
porquanto ficou
demonstrado que
ele
foi reconhecido pelas vítimas
. Além do mais,
tal como aconteceu com o
apelante, parte da
s

res
furtivae
foi encontrada com

o corréu
,
não havendo qualquer dúvida de que
o recorrente
praticou o crime narrado na exordial acusat
ória
; cumprindo
asseverar
, ademais
que
os
comparsas
do
insurgente

Cleberson
Rodrigues de Moura e João Severino Alves de Queiroz foram condenados na ação penal principal, autuada sob n. 2316-55.2010.811.0033, e tiveram seus recursos de apelação criminal
(RAC
n.
44593/2011)
desprovidos
por esta
Corte de Justiça
.

De outro viés, a

vítima João Batista
Parizotto
,
dono
da Fazenda Chapadão,

o
uvida na fase judicial,

declarou
que
foi informado por seu caseiro que os autores do crime chegaram
no imóvel
pedi
ndo
gasolina
;
e
depois de
rende
rem
todos
que estavam

local

roubaram:

94 cabeças de gado,
uma motosserra
, uma máquina de passar veneno, uma camionete, dentre outros objetos de valor
. João Batista
destac
ou
, outrossim,
que reconheceu o
aparelho de som,
a
máquina de passar veneno e
a
motosserra
apreendidos
que, aliás,
foram
-lhe
restituídos
, acrescen
t
ando
que teve um prejuízo aproximado de
R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais) e que seu funcionário
José Francisco Ferreira da Silva
reconheceu dois dos autores do crime,
como sendo
Cleber
son
Rodrigues de Moura
(que foi o delator do apelante) e João Severino Alves Queiroz.

José Francisco Ferreira da Silva, caseiro da Fazenda Chapadão à época dos fatos
, afirmou que no dia dos fatos
chegaram dois indivíduos em uma motocicleta pedindo gasolina
; que ao
entregar a gasolina

as
referidas pessoas mostraram uma arma de fogo e anunciaram o crime de roubo,
declarando
que reconheceu o
corréu
Cleberson
Rodrigues de Moura como sendo a pessoa que solicitou a gasolina,
e
que os dois
primeiros estavam
de cara limpa
, chegando, em seguida, mas
dois
assaltantes
que permaneceram
“
encapuzados
”
com camisas
. João Francisco declarou, também, que os
criminosos
levaram muitos
bens
,

consistentes em

tralhas de cavalo, uma camionete, 94 cabeças de gado
,
incluindo

90
vacas e
4
touros
,
dentre outros
objetos
de valor; que além das constantes ameaças de morte, os
indivíduos os
deixaram trancados
na

casa
;
que também teve objetos de sua propriedade subtraídos
;

que
confirmou que
foram localizadas posteriormente uma bomba de veneno e uma motosserra que haviam sido
roubadas
, informações, essas, que foram confirmadas
p
or Keila de Fátima Pereira.

A

vítima
Rosilei
Gomes de Souza
confirmou
a versão do órgão acusador
destacando que os autores do crime estavam armados e que
chegaram em uma caminhonete de propriedade da fazenda vizinha
na ocasião em que anunciaram
o assalto
;
e que, igualmente, teve objetos pessoais subtraídos
incluindo
celulares
, consignando, também, que os
assaltantes
portavam várias armas de fogo
“pesadas
”
; bem como que

humilharam
as vítimas
durante o período em que restringiram a liberdade
delas
.

Rozindo
de Souza Alves, caseiro da Fazenda Santa Adélia,
corroborou
os
fatos descritos na denúncia ao afirmar que
os
assaltantes
compareceram naquela propriedade rural já em posse da camionete subtraída
,
leva
ndo-o
com sua família até a propriedade rural vizinha

proferindo ameaças que
os matariam se acaso reagissem
. Essa testemunha

confirmou, ainda,
que
foram subtraídos da Fazenda Santa Adélia
:
um trator da marca John Deere, duas motosserras
,
(
sendo uma delas de s
ua propriedade
)
,
além de outros objetos de valor
;
que
os assaltantes os
mantiveram amarrados sob a mira de arma de fogo
.

Diante do que foi expo
sto,
não
se pode
falar em qualquer mácula a ser reconhecida
por este órgão revisor
a
cerca dos elementos probatórios
acima citados
que não deixam dúvida acerca da autoria delitiva

do
s
crime
s
de roubo
s
circunstanciado
s
, inexistindo espaço para
absolvição, tampouco para
a desclassificação da
s con duta s atribuí d a s
ao apelante para a do crime de receptação conforme pretendido nas razões recu
rsais.

Cabe destacar,
aind
a sobre esse tema,
que as questiúnculas deduzidas
pelo
apelante para tentar desqualificar aos elementos
probatórios
que contraria
ra
m os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo daquela prova, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas
existentes em seus conteúdos
, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
a sua pessoa.

Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as razões da sentenciante são firmes e coerentes, e estão amparadas n
os elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação do apelante pelo
s

crime
s
de roubo
s
, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhi
mento dos pedidos de
absolvição e de
desclassificação para o crime de receptação.

Do mesmo modo, também não se pode cogitar em
abrandamento da
pena

definitiva do
apelante, tendo em vista que a sentenciante
,

de forma acertada
,

aponto
u
elementos concretos e idôneos para fixar
a pena basilar
acima do mínimo legal, conforme se constata
destes excertos
da sentença condenatória
:

[...] 5. DOSIMETRIA:

A pena in abstrato prevista para o crime descrito art. 157, do Código Penal é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

5.1 PRIMERA FASE (CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, ART. 59, CP):

A
culpabilidade
do agente, assim entendida dentro de um juízo de reprovabilidade e censura pela conduta praticada é alta, posto que a própria circunstância da execução do crime demonstra que foi premeditado e que o grupo integrado pelo acusado se organizou com antecedência e minúcia para cometer os ilícitos, devendo tal circunstância pesar em desfavor do acusado.

Os
antecedentes
do agente que não tenham decisão judicial definitiva condenatória não devem ser considerados nesta senda, em virtude do princípio constitucional da presunção do estado de inocência, a teor do verbete n.º 444 da Súmula do STJ, do seguinte jaez: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Aliás, também não serão levados em conta, mesmo havendo sentença condenatória transitada em julgado, se simultaneamente forem computados como reincidência, na segunda fase adiante, nos termos do verbete n.º 241 da Súmula do mesmo STJ, assim sintetizada: “A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”. O réu registra maus antecedentes, todavia, a reincidência não será considerada nesta fase para evitar dupla penalização.

Sobre a conduta
social
e
personalidade do acusado
, não há nos autos provas capazes de mensurá-las, deixo, portanto, de valorá-las.

Os
motivos do crime
são próprios do tipo, embora injustificáveis. Desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.

As
circunstâncias do crime
prejudicam o réu. Obteve êxito na empreitada criminosa exercendo grave ameaça a pessoa com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e, inclusive, mediante união de esforços com pelo menos outros três comparsas. Considerado, nesta fase, o fato de o crime ter sido perpetrado mediante concurso de agentes.

As
consequências do crime
foram graves, tanto no aspecto patrimonial, eis que praticamente nada foi recuperado, como psicológico, pois as vítimas permaneceram sob constante ameaça por quase 48 horas, o que certamente carregarão este trauma por muito tempo, talvez por toda vida. Registra-se, portanto, prejuízos financeiro e psicológico aos ofendidos.

Por fim, quanto ao
comportamento das vítimas
, assinalo que em nada contribuíram para a prática do crime.

Assim atenta à gravidade da conduta, as circunstâncias judiciais antes referidas, entendo necessário para reprovação e prevenção da conduta a fixação da pena base em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

5.2 SEGUNDA FASE (CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, ARTS. 61 USQUE 67, CP):

Não há circunstância atenuantes a serem consideradas.

Todavia, presente a agravante da reincidência, conforme entrevistos de seus antecedentes criminais em anexo, inclusive com processo executivo de pena
em curso (autos n.º 0003277-66.2006.811.0055 – Código 20047211, em tramite na Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra) condenado pela prática de homicídio qualificado em data pretérita aos fatos apurados no presente feito.

Assim, a pena deverá ser agravada em 1/6, restando a pena em formação em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

5.3 TERCEIRA FASE (CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA):

Encontram-se presentes 03 (três) causas de aumento de pena: i) concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, inciso II);
ii
) restrição de liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2º, inciso V); e
iii
) violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I), legislação vigente à época dos fatos e mais benéfica ao acusado; sendo que a primeira causa de aumento já foi valorada nas circunstâncias legais.

Considerando que o crime fora praticado com incidência de três causas de aumento de pena, duas ainda não valoradas, e levando em consideração o número de agentes, potencial de armamento e período extenso em que as vítimas
ficaram sob o poder dos agentes mediante inúmeras ameaças, elevo a pena acima no máximo legal de 1/2.

Assim, encontra-se a pena em formação em
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Não existem causas outras de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas,
salvo o crime continuado
.

Em razão deste, a pena deve ser majorada entre 1/6 e 2/3, segundo a diretriz do art. 71 do Código Penal.

O critério a ser seguido é o do número de infrações: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; e 2/3 para sete ou mais infrações.

Neste caso, são
07 (sete) condutas
. Logo, tendo em vista o número de crimes cometidos, sete infrações típicas, incide o
aumento na fração de 2/3
(dois terços).

Assim, resta a pena final dosada em
16 (DEZESSEIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1 DA PENA PECUNIÁRIA:

Em razão da condição econômica do acusado verificada nos autos, sem qualquer sinal externo de riqueza, mas de poucas posses, e diante da sua condenação também em pena pecuniária, estipulo o valor de cada dia-multa no mínimo legal de um trinta avos (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com espeque nas disposições do
arts
. 49 59 e 60 do Código Penal.

6.2 REGIME DE PENA:

O acusado encontra-se
preso desde 09 de junho de 2021
, consoante informado ao Id. 57794034. Período este de custódia cautelar que deverá ser descontado de sua condenação para fins de estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena. Inteligência do § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação inserida pela
Lei n.º 12.736/2012.

Todavia, em que pese essa adiantada detração a ser operada, o regime inicial de cumprimento de pena não sofrerá qualquer alteração. Logo, estabeleço o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena, ante o que dispõe o art. 33, § 2º “a”, do Código Penal. [...].

Depreende-se,
portanto, que a

magistrada

fazendo uso
de sua
discricionariedade

admitida
em casos que tais
,
valorou
como negativa ao apelante três
das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal e
fix
ou
a pena-base
acertadamente

em 1 (um) ano
,
8 (oito) meses
e 9 (nove) dias de reclusão acima do mínimo legal.

Aliás, a aferição negativa
levada a cabo pela
juíza da primeira instância
no que diz respeito
as

três v
ariá
veis, pode se
r resumida
desta forma
:

a
culpabilidade
,

tendo em vista a premeditação
do apelante
e a forma de execução
do crime
;
as circunstâncias do crime
pelo fato de a empreitada criminosa ter sido realizada pelo
recorrente
na companhia de pelo menos três outros agentes, considerando, residualmente
,
a causa de aumento do concurso de pessoas em atenção ao Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmara Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
, segundo o qual: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”; e

as
consequência do crime,

levando em conta o
vultoso prejuízo causado às vítimas além do trauma de terem ficado por quase
dois dias
em cárcere privado sob constantes
am
eaças.

Como é cediço, no
que se refere ao
quantum
de aumento na primeira fase da dosimetria, a existência de circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. E, no caso destes autos,
como visto, o
aumento
realizado
pela sentenciante é proporcional e atende a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção
do crime
. Até p
orque, não é admissível que se adote o parâmetro meramente quantitativo (matemático) em detrimento do qualitativo na imposição da sanção inicial, porque esta

deve ser aferida segundo o prudente arbítrio do magistrado ou, por outras palavras, o poder do juiz, nesse
ponto
, é discricionário, embora vinculado à apresentação de fundamentos concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais.

Enfrentando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE
AFASTADA UNICAMENTE PORQUE O RÉU RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS PELO CRIME DE TRÁFICO. FUNDAMENTO INIDÔNEO SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE SE IMPÕE, COM RESSALVA DO MEU POSICIONAMENTO PESSOAL. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO, NO CASO, O SEMIABERTO, DIANTE DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Paciente condenado à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, em regime prisional fechado, por transportar, junto com corréus, 130kg (cento e trinta quilos) de maconha escondidos em uma caminhonete.

2.
O Código Penal não estabeleceu critérios aritméticos para a valoração dos vetores consagrados no caput do art. 59, com redação dada pela Lei n. 7.209/1984. Portanto, de modo a individualizar a pena, desde que haja fundamentação bastante para tanto, não há impedimento legal que obste a fixação da pena-base inclusive no máximo abstratamente cominado,
independente
do número de circunstâncias judiciais negativamente sopesadas. Precedentes
.

3. No caso, as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses em razão da exacerbada quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda, sobretudo considerando que o intervalo da pena abstrata cominada ao delito de tráfico de drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.

4. O único fundamento utilizado pela Corte a quo para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi a existência de ações penais em curso em desfavor do Paciente. Com efeito, o acórdão impugnado foi expresso ao dizer que as circunstâncias do crime e a grande quantidade de droga apreendida não são fundamentos aptos para impedir a diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.

11.343/2006.

5. A Suprema Corte, em recentes precedentes, consignou que na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão-somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de minorante, na esteira do entendimento, firmado sob a sistemática da repercussão geral, de que, "ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais." (RE 591.054, Tema 129, Relator Marco Aurélio, Pleno,
DJe
26/02/2015).

6. Desse modo, com a ressalva do meu entendimento pessoal, impõe-se a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo, sob pena de bis in idem, já que a quantidade de droga foi utilizada para fixar a reprimenda inicial acima do mínimo (ARE 666.334/RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES,
DJe
06/05/2014).

7. Considerando a formulação da nova dosimetria, que estabeleceu pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e a valoração desfavorável de circunstância judicial com fundamento na grande quantidade de droga apreendida, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto. Precedentes.

8. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é motivação suficiente para impedir a substituição da pena
privativa pelas restritivas de direitos" (
AgRg
no
AREsp
1.060.222/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe
20/09/2017.) 9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para fixar a pena do Paciente em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido pela sentença.

(STJ, HC 559.880/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SONEGAÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NÃO ADOÇÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICOS PUROS PELO JULGADOR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI N. 9.296/1996. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULITTE SANS GRIEF. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO CONCURSO FORMAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, "A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades [...]" (HC n.

620.723/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 18/12/2020).

III -
Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena, pois, conforme jurisprudência pacífica desta
eg
. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes." (
AgRg
no
REsp
n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 28/06/2019)
.

IV - "De acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido (
AgRg
no
Resp
1533480/RR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015,
DJe
03/12/2015)" (RHC n. 90.435/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 13/10/2020).

V - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois "O reconhecimento do concurso formal entre os delitos cominados, com o afastamento das conclusões do acórdão, demandaria necessário revolvimento das provas produzidas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ." (
AgRg
no
AREsp
n. 1.405.586/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 28/2/2020). Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1833624/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
17/02/2021).
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o Enunciado n. 39, por meio do qual consolidou seu entendimento acerca do tema, nestes termos:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.

Em relação à segunda fase dosimétrica,
o apelante
pugna pelo afastamento da agravante da reincidência aplicada
pela judicante
, ao argumento de que

a
condenação

já teria sido alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos, razão pela qual não poderia mais gerar efeitos negativos sob pena de se atribuir efeito perpé
tuo às
punições
.

No entanto, mais uma vez, não tem razão o
apelante,
porqu
e
a incidência
da

aludida
agravante decorre
de
condenação transitada em julgado
, na qual
lhe foi fixada a
pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
;
cumprindo asseverar
, ademais,
que
do Processo Executivo de Pena n.
0003277-66.2006.811.0055
, em trâmite
no Juízo
de Execução Penal da Comarca de Tangará da Serra,
cadastrado no
SEEU, é possível aferir que até a data do último cálculo [12
de novembro de
2021] havia cumprindo somente 4 (quatro) anos e 16 (dezesseis) dias de pena, havendo ainda 7 (sete) anos, 11 (onze (onze) meses e 14 (catorze) dias de pena remanescente para ser cumprida
, conforme se infere
deste
print
:

Nesse contexto, considerando que, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, a contagem do período depurador de 5 (cinco) anos
somente
tem início

após a “
data do cumprimento ou extinção da pena
” da condenação anterior, não há o que se falar em afastamento da agravante da reincidência.

T
ambém não assiste razão ao apelante
ao
postular o afastamento das causas de aumento relativas ao concurso
d
e pessoas
e ao emprego de arma de fogo, tendo em vista que ficou provado à saciedade que os
crimes patrimoniais
n
arrados na exordial acusatória foram praticados por pelo menos quatro agentes que
o
premeditaram
e
estavam armados.

É de trivial sabença que
o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que
se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Aliás, e
m relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:
“
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
”
. (
H
abeas
C
orpus n.
147.939/SP,
relatado pelo
Min
istro
Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
10
.
05
.
2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos
agentes
todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em
tais hipóteses
, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de
vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser
visto nos julgados prolatados nos seguintes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo Minis
t
ro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

A
cerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em
colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do acórdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
PELO CONCURSO DE AGENTES
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – 2.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA
NO ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE –
APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA
– 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURADO O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES – 4. PLEITOS CONSECUTIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DESTA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, existindo notícia nos autos do cumprimento do respectivo alvará de soltura. 2.
Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por efetivamente subtrair o bem da vítima. Assim, verificado que ambos os acusados atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância
. 3.Para efeito de penalização no concurso de pessoas, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, todos os coautores respondem pela mesma infração penal. Na hipótese, não se caracterizando qualquer exceção à regra da teoria monista no concurso de pessoas, os coautores devem responder pelo mesmo tipo penal, sendo incabível a almejada desclassificação para o crime de furto, pois os agentes agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, voltados especificamente para a prática do delito de roubo circunstanciado, sendo indiferente, nesse caso, o fato de que apenas o corréu empunhou a arma de fogo no decorrer da dinâmica delitiva. 4. Mantida inalterada a sanção aplicada ao apelante, restam prejudicados os pleitos consecutivos de modificação do regime prisional de início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanções restritivas de direitos, evidentemente inviáveis diante do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido no r. édito condenatório. 5. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. 6. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
(TJMT
Ap
52472/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018,
Publicado
no DJE 14/09/2018).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E
EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL],
EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90] E FALSA IDENTIDADE [ART. 307, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [CONDUTA SOCIAL] – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS JUSTIFICADA – AUMENTO DA TERCEIRA FASE INDEVIDO – NÚMERO DE MAJORANTES – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – ADVENTO DA LEI N. 13.654/2018 E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DO INCISO I DO §2º DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO)
–
TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – DESCABIMENTO
– ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA QUE SE ALIA AO FATO DE O RÉU SER REINCIDENTE E PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O mesmo fundamento concreto – condenação anterior transitada em julgado – não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem. Na primeira fase da dosimetria da pena, a existência de condenação anterior com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais para fins de exasperação da pena basilar. Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda, para correção do equívoco cometido. “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” – Súmula n. 443 do STJ. Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de
novatio
legis in
mellius
.
Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
.
A fixação da pena acima de 4 (quatro) anos de reclusão, quando aliada ao fato de o réu ser reincidente e da presença de circunstância judicial desfavorável, impossibilita a alteração do regime fechado para o semiaberto.
(TJMT -
Ap
43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018,
Publicado
no DJE 09/08/2018).
Destacamos

É
imperativo reconhecer
, ainda, que é
descabido o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo pelo fato de que os artefatos bélicos não foram apreendidos e submetidos à perícia,
porquanto
sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:

“
É prescindível a apreensão e perícia da
arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”
.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no R
ecurso
Esp
ecial
n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento segundo o qual:
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão
, haja vista que
já traz em si potencial de lesividade
.

E, mais recentemente, o aquela
C
orte
S
uperior, mantendo a mesma linha de entendimento
em relação à matéria, assentou:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.

3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020)
Destacamos

Igualmente não há
como
ser
acolh
ida
a pretensão
do apelante
visando o afastamento do aumento realizado pelo fato de
os crimes de roubos
ter
em
atingido o patrimônio de
várias
vítimas diferentes, ao argumento de qu
e tal
circunstância seria acident
al e não poderia
prejudicá-lo
, uma vez que
é ponto pacífico
na jurisprudência
de que havendo
concurso formal de crimes
e continuidade delitiva, concomitantemente,
afasta-se aquele
permanecendo apenas
o
aumento em decorrência d
a continuidade delitiva
pelo número total de vítimas atingidas, com
base n
as frações previstas no
art. 71 do Código Penal
, tal como pode ser visto no julgado do
Superior Tribunal de Justiça
a seguir ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PELA CONTINUIDADE DELITIVA E PELO CONCURSO FORMAL. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese de ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro e aplica-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal
, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC 610.352/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
25/08/2021).
Destacamos

Sendo assim,
agiu com acerto a sentenciante
, mais uma vez,
em aplicar apenas o aumento pela continuidade delitiva
na fração de 2/3 (dois terços) considerando que foram subtraídos patrimônio
s
de sete pessoas diferentes.

P
or derradeiro
, considerando que o apelante não obteve êxito na readequação da pena que lhe foi imposta,
també
m
não
deve ser desacolhida a pretensão
de abrandamento do regime prisional tendo em vista que além
existirem
circunstâncias judiciais desfavoráveis
a sua pessoa
de
ele
ser reincidente, a pena imposta na sentença
condenatória
e mantida neste voto é superior a oito anos de reclusão, razão pela qual o
seu
cumprimento em regime inicial fechado decorre de imposição
do art. 33,§§ 2º,
b
, e 3º do Código Penal
,
sendo completamente inaplicáveis no caso em análise as Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, em

concordância com
parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de
apelação interposto

por
Edson Pereira de Souza
,
mantendo in
alterado

o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022